Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. As partes interpuseram recursos inominados em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar nulo os contratos temporários de professor substituto firmados entre as partes e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de FGTS durante o período trabalhado. Em seu recurso, as autoras afirmam que os fundamentos jurídicos da decisão estão destoantes do ordenamento jurídico vigente. Alegam que os contratos temporários estão em desconformidade com a lei Distrital 4.266/08, em especial por não respeitarem o limite temporal de dois anos previsto na norma. Asseveram, ainda, que os contratos temporários são inconstitucionais e ilegais, devendo ser declarados nulos e, por consequência, pagos os valores correspondentes aos FGTS relativos a todo o período em que estiveram contratadas temporariamente. O Distrito Federal, por sua vez, alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, sendo indevido o pagamento do FGTS.
2. Recursos próprios e tempestivos (Ids. 4363155 e 4363157). As autoras estão isentas do preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Isento o réu do recolhimento do preparo. Contrarrazões da parte autora (Id. 4392570). Contrarrazões do réu (Id. 4363163)
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescente surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratação sucessiva, nos termos da Súmula no 11.
5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
6. Os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação das autoras foi motivada pela necessidade de suprir ausências temporárias e extraordinárias de professores efetivos surgidas durante o ano letivo (Id. 4363122, 4363124, 4363125 e 4513055). Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial.
7. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO e IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condenado a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.